Tribunal: TJES
Processo: 0000818-29.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-29.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: CRISTIAN GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVADA A ILEGALIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço
que
“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
, sendo que
“A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos”
(AgInt no RMS 65.863/MG).

2. O recorrido alcançou a 45ª colocação em certame que previa apenas 10 vagas. Assim, não poderia ser nomeado em detrimento dos candidatos melhor classificados (11º ao 44º lugares), sendo certo, ademais, que o processo seletivo simplificado realizado pelo ente público demandado destinou-se a atender a projeto temporário (“Kennedy Educa Mais”), de natureza transitória, não se confundindo com os cargos efetivos oferecidos no concurso, cujo prazo de validade expirou em 06/11/2020.

3. Em que pese a alegação de contratação temporária e existência de cargos vagos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade por parte da Administração, que possui discricionariedade para promover as nomeações dos aprovados no concurso.

4. Apelo provido. Sentença reformada.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000818-29.2020.8.08.0041

Apelante:

Município de Presidente Kennedy

Apelado:

Cristian Gonçalves de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo apelante, julgou procedentes os pedidos autorais
“[...]para: i)
Declarar
o direito do Requerente à nomeação e posse no cargo de Professor "MaMPA" - Séries Iniciais do Ensino Fundamental, com carga horária de 25 horas semanais, no Município de Presidente Kennedy, em virtude da aprovação no Concurso Público nº 001/2018; ii)
Condenar
o Município de Presidente Kennedy a realizar a nomeação e posse do Requerente no referido cargo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”
(ID. 14426179)

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para apreciar demanda envolvendo concurso público, à luz da tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000; (ii) ausência de direito subjetivo à nomeação do recorrido, que detém mera expectativa de direito, já que aprovado fora do número de vagas previstas no edital; (iii) validade e legitimidade da contratação temporária realizada pelo projeto “Kennedy Educa Mais”, desvinculado do concurso público; e (iv) expiração do prazo de validade do certame em 06/11/2020, impossibilitando qualquer nomeação posterior.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14426181)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que a preliminar de
nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para apreciar demanda envolvendo concurso público, à luz da tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, resta superada, diante da decisão ID. 14613126 que determinou a remessa dos autos para esta Justiça Comum Estadual.

Além disso, a parte recorrida declarou em contrarrazões não possuir condições para arcar com as custas processuais, o que, a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, bem como à míngua de elementos que infirmem sua alegação, lhe garante o direito à gratuidade da justiça, motivo pelo qual defiro-o.

Pois bem. É cediço
que
“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
, sendo que
“A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos”
(AgInt no RMS 65.863/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO PELO CERTAME – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. No bojo do RE 837311/PI, o E. STF definiu tese indicando as hipóteses em que existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, senão vejamos: (i) Quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A respeito dos candidatos aprovados fora do número de vagas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando, concomitantemente, há comprovação do preenchimento dos cargos por contratados temporários, de verba orçamentária disponível e de cargo vago. 3. Inexistindo constatação de vícios na nomeação dos servidores temporários capazes de caracterizar a preterição do candidato e, por conseguinte, justificar sua nomeação, o pedido formulado não pode ser acolhido. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 0001312-97.2020.8.08.0038, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREENCHIMENTO IRREGULAR/DESVIO DE FINALIDADE DE CARGO VAGO SURGIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099). 2. O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias. 3. Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (RE 837311). 4. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ: “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado” (RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020). 5. Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. 6. Hipótese em que não há comprovação de desvio de finalidade nas contratações temporárias, ou seja, de que as apontadas contratações temporárias de deram para preenchimento de cargos vagos efetivos. Ao contrário, consta dos autos um rol de justificativas legais para a contratação dos professores temporários. 7. Durante o prazo de validade do concurso, o requerido proveu as 16 (dezesseis) vagas previstas no edital, de forma que não se verifica a existência de direito subjetivo à nomeação do apelante que foi aprovado em 24º lugar. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0036822-54.208.8.08.0035, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.11.2022)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EDITAL DIREITO À NOMEAÇÃO EXPECTATIVA DE DIREITO - CADASTRO DE RESERVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. Quando se tratar de concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. Já em situação diversa, isto é, quando o candidato aprovado encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, existe apenas e tão somente uma expectativa de direito, que depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas vagas. 2. A contratação de servidores para ocupar cargo ou função por designação temporária não gera, por si só, direito absoluto à nomeação de candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170022201, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

No caso dos autos, o recorrido alcançou a 45ª colocação em certame que previa apenas 10 vagas. Assim, não poderia ser nomeado em detrimento dos candidatos melhor classificados (11º ao 44º lugares), sendo certo, ademais, que o processo seletivo simplificado realizado pelo ente público demandado destinou-se a atender a projeto temporário (“Kennedy Educa Mais”), de natureza transitória, não se confundindo com os cargos efetivos oferecidos no concurso, cujo prazo de validade expirou em 06/11/2020.

Ou seja, ainda que se admitisse a existência de alguma expectativa de direito, esta restou fulminada com o término do certame.

Como se vê, em que pese a alegação de contratação temporária e existência de cargos vagos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade por parte da Administração, que possui discricionariedade para promover as nomeações dos aprovados no concurso.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para, reformando sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.